Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- “Eventual cabimento de segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir aspectos envolvidos primeiro julgamento” (Acórdão 1408240, 07158877920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3- Embargos de declaração não conhecidos.